Tribunal: STF
Processo: RE 353594
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
1. O Tribunal a quo contrariou
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que é vedado ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a
servidores públicos prerrogativas que não lhes foram deferidas em
lei, com base no princípio da isonomia. Aplicação do enunciado da
Súmula STF nº 339.
2. Agravo regimental improvido.